Tribunal: STF
Processo: RE 1587772
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. deficiência na demonstração. Termos genéricos. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. aposentadoria especial. Policial civil. Integralidade e paridade. Harmonia do acórdão recorrido com o Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral. Requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Não provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário.

    2. A parte recorrente buscava a reforma de acórdão que reconheceu o direito de um policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade, alegando a ausência de repercussão geral do tema e a necessidade de reexame de fatos.

    3. O Tribunal de origem concedeu a aposentadoria especial com paridade e integralidade ao servidor, fundamentando que ele cumpriu os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985, e da Lei Complementar nº 1.062, de 2008, e que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral do tema controvertido; e (ii) estabelecer se o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

    III. Razões de decidir

    5. O recurso extraordinário não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas.

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal inviabiliza o recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo insuficiente a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente.

    7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco.

    8. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade e da integralidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    9. Os recorrentes não infirmaram o argumento da deficiência da preliminar de repercussão geral, tornando inviável o conhecimento do agravo regimental, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.